Tribunal: TCU
Processo: 024.556/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Contrato: 222/2019

Inteiro teor:
Acórdão 2431/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, elaborada por unidade especializada deste Tribunal no âmbito do TC Processo 007.714/2024-6 , no qual foi efetuado acompanhamento autorizado pelo Acórdão 600/2024-TCU-Plenário (relator: Ministro Vital do Rêgo). Considerando que esta representação versa sobre possíveis irregularidades na execução do Contrato 2019/222, firmado entre o Banco da Amazônia S.A. (Basa) e a sociedade empresária Soluction Logística e Eventos Eireli, para execução de serviços continuados, sob demanda, de organização de eventos, que se originou do Pregão Eletrônico 2019/039; considerando que se buscou apurar, inicialmente, nesta representação, eventuais inconsistências relativas à previsão de vigência de cinco anos, a partir de 17/9/2019, e ao valor global do ajuste, de R$ 4.882.278,66, diante da elevação desse montante para R$ 5.231.847,96, a partir de 17/9/2022, por reajuste contratual, e para R$ 6.511.970,93, por aditivo quantitativo, e das quantias totais pagas à contratada, de R$ 21.735.830,06, até 19/5/2024 (peça 2); considerando que, após a instrução inicial, também se procurou examinar outros pontos, como os fundamentos para as prorrogações anuais do instrumento e a identidade dos valores brutos e líquidos pagos em 2024 (peça 11); considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o fato de os valores brutos estarem iguais aos líquidos pagos em 2024 foi explicado pelas disposições da Lei 14.859/2024, que reduziu a 0% por 60 meses as alíquotas dos tributos Contribuição PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ para o setor de eventos; considerando que, por outro lado, após as diligências preliminares, foram constatados os seguintes indícios de falhas, que ensejaram oitiva da unidade jurisdicionada (peça 34): extrapolação do valor anual contratado, nos últimos três anos de vigência contratual, sem amparo no instrumento firmado e contrariando as disposições dos §§ 1o e 2o do art. 81 da Lei 13.303/2016; e incompletude das análises sobre a vantagem das renovações anuais do contrato, em desacordo com a cláusula 11a do instrumento; considerando que, depois da análise dos esclarecimentos prestados, a unidade especializada entendeu elidida a ocorrência mencionada na alínea "a", supra , mas confirmou as seguintes impropriedades: a) previsão no edital de apenas parte das despesas da contratante como valor global a ser contratado, por não estarem nele incluídos os dispêndios remunerados por taxa de administração; e b) divergência entre o disposto nos subitens 21.1 do edital e 19.1 do termo de referência e na cláusula 11a do termo contratual (vigência quinquenal) e o estabelecido no subitem 2.6 do mesmo termo de referência (vigência por doze meses, prorrogáveis até sessenta meses); considerando que a nova falha representou situação próxima à fuga da licitação, tendo em vista que mais de 80% das despesas incorridas no Contrato 2019/222 não tiveram seus preços disputados no pregão em si e, em consequência, não foram submetidos ao critério de julgamento "menor preço global" previsto no Pregão Eletrônico 2019/039 (subitem 12.1 do edital); considerando, porém, que essa situação teria sido corrigida no certame seguinte, que originou o Contrato 2024/194, bem como que, para a prestação dos serviços sujeitos à taxa de administração, havia a necessidade de apresentação de três propostas para análise e aprovação do contratante, a indicar a busca pelo menor preço; considerando, por outro lado, que não há certeza sobre a conformidade dos preços desses serviços aos vigentes no mercado, pela aparente falta de definição de referenciais para a comparação; considerando que a unidade especializada entendeu suficiente dar ciência ao Basa sobre as ocorrências remanescentes; considerando, por fim, que, conforme as informações à peça 42, p. 12-14, o novo contrato firmado tem valor previsto de R$ 64,1 milhões, bem superior os gastos referentes ao Contrato 2019/2022, de cerca de R$ 31,3 milhões (item 33 da instrução), o que, pelos problemas apontados e pela alta materialidade daquele valor, justifica nova avaliação pela unidade especializada, a fim de certificar se os preços estão de acordo com o mercado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e o art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade especializada, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; c) expedir os comandos especificados nos subitens 1.6 e 1.7; d) comunicar esta decisão ao Banco da Amazônia S.A.; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.556/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco da Amazônia S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. dar ciência ao Banco da Amazônia S.A. (Basa) sobre as seguintes falhas, identificadas no Contrato 2019/222 e no edital do certame que o originou (Pregão Eletrônico 2019/039), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. não observância da periodicidade anual para análise da vantajosidade do contrato, uma vez que foram constatadas apenas duas avaliações sobre o assunto e uma avaliação sobre o aditamento quantitativo, durante a vigência de cinco anos, todas elas concentradas no período de setembro de 2022 a setembro de 2023, descumprindo o previsto na cláusula 11a do instrumento firmado e nos subitens 21.1 do edital e 19.1 do termo de referência; 1.6.2. divergência entre o disposto nos subitens 21.1 do edital e 19.1 do termo de referência e na cláusula 11a do contrato (vigência quinquenal) e o estabelecido no subitem 2.6 do mesmo termo de referência (vigência anual, com possibilidade de prorrogação até o limite de sessenta meses), contrariando os requisitos de clareza e coesão e com potencial de dificultar a transparência e o controle; e 1.6.3. inclusão, no valor global do contrato, de despesas planilhadas que corresponderam a apenas 19,31% dos gastos totais efetuados, em face do não cômputo das despesas remuneradas por taxa de administração, situação que se aproxima de fuga à licitação, em ofensa às disposições do art. 37, inciso XXI, da Constituição de 1988; 1.7. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações a autuar processo apartado, com o objetivo de verificar a adequação do valor do Contrato 2024/194 aos preços de mercado, a partir da avaliação da conformidade das estimativas que serviram de base para o certame que o antecedeu.